Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTINAMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos para sanar suposta omissão em acórdão que declarou a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento de débitos tributários referentes a IPTU, TLP e IPVA, pela ausência de comunicação de alienação dos bens aos órgãos competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado possui omissão, especialmente no que diz respeito à análise de documentos que comprovariam a venda dos bens antes dos fatores geradores dos tributos e a ausência de responsabilidade solidária do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão analisa especificamente a questão da responsabilidade solidária do antigo proprietário dos bens, fundamentando-se nos art. 34 e art. 130 do CTN, além de precedentes vinculantes do STJ -Tema 122 e Tema 1.118.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não verificadas as omissões apontadas, rejeita-se os embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC e art. 489, § 1o, IV do CPC.